Tribunal: CARF
Processo: 13864.720007/2019-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS MARNE DIAS ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13864.720007/2019-41
ACÓRDÃO
2102-003.927 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SARAIVA SA LIVREIROS EDITORES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
CESSÃO DE DIREITOS AUTORIAS. NÃO COMPROVAÇÃO. INCIDÊNCIA DE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
São considerados como remuneração de contribuintes individuais, sujeitos
à incidência de contribuição previdenciária, o pagamento feito a pessoas
físicas que não for possível comprovar, na contabilidade, a natureza de
cessão de direitos autorais.
INFRAÇÃO. MULTA POR DEIXAR DE PRESTAR INFORMAÇÕES.
Constitui infração à legislação tributária deixar a empresa de prestar à
Secretaria da Receita Federal do Brasil todas as informações cadastrais,
financeiras e contábeis de seu interesse, na forma por ela estabelecida,
bem como os esclarecimentos necessários à fiscalização.
PEDIDO DE DILIGÊNCIAS.SÚMULA CARF no 163
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia
não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão
julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Carlos Marne Dias Alves – Relator
Fl. 1838
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.927 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720007/2019-41
2

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Jose Marcio Bittes, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Yendis
Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância, que julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido e
indeferindo o pedido de diligência.
O lançamento decorre do Auto de Infração (fls.2/6), emitido em 30/01/2019, para
cobrança das contribuições previdenciárias patronais, destinadas ao custeio da Seguridade Social,
relativo ao período de 01/01/2014 a 30/12/2014, equivalente ao percentual de 20% (vinte por
cento), incidente sobre a remuneração de contribuintes individuais, com a aplicação do percentual
de multa de ofício de 75%.
De acordo com Relatório Fiscal (fls. 10 a 20), os fatos geradores que motivaram a
autuação foram pagamentos a pessoas físicas, em relação aos quais a alegação do contribuinte, de
que seriam pagamentos de direitos autorais, não foi comprovada.
Em relação ao Auto de infração por descumprimento de obrigação acessória (deixar
de forma reiterada de prestar informações solicitadas), os fatos motivadores são: falta de
apresentação de informações sobre o processo de Recuperação Judicial e a não apresentação de
esclarecimentos sobre a natureza do pagamento feito a pessoas físicas.
A recorrente, Saraiva S/A Livreiros Editores, teve sua falência decretada por meio de
sentença proferida no Processo n° 1119642-1 4.2018.8.26.0100, o qual tramita perante a 2a Vara
de Falências e Recuperações Judiciais da Comarca de São Paulo.
O relatório fiscal e os argumentos de Impugnação estão resumidos no Acórdão 09-
71419 - 5a Turma da DRJ/JFA (folhas 1716 a 1724), de 11 de julho de 2019, que teve a seguinte
ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2014 a 30/12/2014
CONTRIBUIÇÃO A CARGO DA EMPRESA. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL.
Fl. 1839
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.927 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720007/2019-41
3
A empresa é legalmente obrigada a recolher as contribuições a seu cargo
incidentes sobre as remunerações pagas aos segurados contribuintes individuais
que lhe prestaram serviço.
INFRAÇÃO. DEIXAR DE PRESTAR INFORMAÇÕES.
Deixar a empresa de prestar à Secretaria da Receita Federal do Brasil todas as
informações cadastrais, financeiras e contábeis de seu interesse, na forma por ela
estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários à fiscalização.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada do acórdão supracitado, a recorrente apresentou Recurso Voluntário
(folhas 1735 a 1752), sem preliminares, e alegou, no mérito:
a) inocorrência de fato gerador de CPP referente a pagamentos realizados a
pessoas físicas;
b) inaplicabilidade da penalidade por descumprimento de obrigação acessória;
e
c) necessidade de realização de diligências.
Ao final, a recorrente requer:
a) Anular o acórdão recorrido em razão de ofensa ao artigo 142, caput e parágrafo
único do CTN;
b) Subsidiariamente, reformar o acórdão recorrido para cancelar o Auto de
Infração em razão de inocorrência dos fatos geradores a ensejar a cobrança das
contribuições em comento;
c) Subsidiariamente, e independentemente da reforma do acórdão recorrido para
cancelar o Auto de Infração naquilo que diz respeito à cobrança das contribuições,
seja o acórdão recorrido reformado para, ao menos, cancelar a multa por
descumprimento de obrigação acessória; e
d) Por fim, e caso nenhum dos pedidos seja deferido de plano, determinar sejam
os autos baixados em diligência a fim de que as pessoas identificadas na planilha 2
do Relatório Fiscal possam esclarecer a que título as verbas ali indicadas lhes
foram pagas.
Foi formalizada Representação Fiscal para Fins Penais em razão da apuração "em
tese" dos ilícitos: - Crime de Sonegação de Contribuição Previdenciária, previsto no Código Penal –
com redação dada pela Lei 9.983, de 14/07/2000 – artigo 337-A, Inciso III e Crime Contra a Ordem
Tributária, previsto no Art. 2, inciso I, da Lei no 8.137, de 27 de dezembro de 1990. Foi emitido
Termo de Arrolamento.
Este é o Relatório.

Fl. 1840
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.927 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720007/2019-41
4
VOTO
Conselheiro Carlos Marne Dias Alves, Relator
Juízo de admissibilidade
Realizado o juízo de validade do procedimento e verificado que estão satisfeitos os
requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do presente Recurso Voluntário.
Preliminar
A recorrente requer anulação do acórdão recorrido em razão de ofensa ao artigo
142, caput e parágrafo único do CTN, pois somente os eventos que configuram a ocorrência do
fato gerador é que podem servir de base para o lançamento tributário.
A Fiscalização não teria apreciado adequadamente o material probatório que
tinham à sua disposição. Presumiram e não verificaram que os pagamentos feitos aos
contribuintes individuais mencionados na planilha 2 do relatório fiscal não estariam relacionados a
contratos de cessão de direitos autorais.
Pois bem.
A atividade do Auditor-Fiscal é meramente executiva e vinculada ao fiel
cumprimento da legislação (assim, entendido, leis e normas complementares), por força do
princípio constitucional da legalidade de que trata o art.37 da CF a que está submetido todo
servidor público.
Nesse sentido, uma vez positivada uma norma, esta presume-se válida e conforme
o direito, não podendo a autoridade administrativa negar-lhe cumprimento, sob pena de
responsabilidade funcional, nos termos do parágrafo único do art. 142, do CTN, abaixo
reproduzido:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
O Auto de Infração foi com a indicação das circunstâncias fáticas e jurídicas
necessárias ao caso.
Não foi possível vislumbrar violação ao direito de defesa, uma vez que todas as
ocorrências foram devidamente identificadas, sendo concedido prazo para apresentação de
Impugnação e das provas que se entendessem necessárias.
Houve o exato cumprimento do art. 10 do Decreto no 70.235, de 1972, abaixo:
Fl. 1841
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.927 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720007/2019-41
5
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
O Auto de Infração apresenta seus fundamentos legais e indica as contribuições
exigidas por competência, especificando os documentos em que tiveram origem, os valores das
multas, bem como os dispositivos legais aplicados no lançamento.
Houve a identificação do sujeito passivo e a discriminação clara e precisa dos fatos
geradores das obrigações principais e acessórias, com a determinação da matéria tributável
(contribuições previdenciárias), bem como da natureza das contribuições devidas, dos seus
valores, e do período a que se referem.
A documentação apresentada propiciou o pleno exercício do direito do
contraditório e da ampla defesa constitucionalmente assegurados, tanto que as recorrentes
apresentaram Impugnação e Recurso Voluntário tempestivamente.
Não foram observadas ocorrências que pudessem tornar nulo o procedimento fiscal
em questão, nos termos do art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972, abaixo:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Ante o exposto, entendo que não há motivos que façam o lançamento ser
declarado nulo.
Não assiste razão à recorrente.
Mérito
1) Da inocorrência de fato gerador de CPP referente a pagamentos realizados a
pessoas físicas
A recorrente alega que as verbas pagas aos autores listados na planilha 2 do
relatório fiscal são decorrentes de cessão de direitos autorais. Essas verbas não integram o
conceito de salário de contribuição e sobre as quais não incidem as contribuições patronais. Trata-
Fl. 1842
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.927 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720007/2019-41
6
se de hipótese de não incidência da norma tributária, conforme previsto no artigo 28, §9*, alínea
“v”, da Lei n* 8.212/1991.
Conforme Relatório Fiscal, a autoridade lançadora buscou na contabilidade
elementos que permitissem a identificação dos pagamentos como sendo de direitos autorais,
mesmo para aquelas pessoas físicas que não foram apresentados nenhum documento expresso. O
procedimento da Fiscalização para reconhecer os pagamentos para as pessoas relacionadas consta
em folhas de 1542 a 1559:
2.2.8.1. Inicialmente, foram considerados justificados os casos para os quais o
contribuinte apresentou, em resposta ao TIF-3, elementos suficientes (em geral,
contratos) para a comprovação de que os pagamentos se referiam a direitos
autorais.
2.2.8.2. Num segundo passo, os casos remanescentes, foram cotejados com os
lançamentos contábeis, em contas de despesas com o pagamento de direitos
autorais, presentes na escrituração contábil do contribuinte (ECD - Escrituração
Contábil Digital -, constante do SPED - Sistema Público de Escrituração Digital).
Essa abordagem permitiu que mais um conjunto de casos fosse considerado
justificado. O fato de que a quase totalidade dos históricos dos lançamentos
continha o nome dos favorecidos auxiliou a tarefa.
A Fiscalização não desconsiderou todos os pagamentos. Somente foram
considerados como remuneração de contribuintes individuais, sujeitos à incidência de
contribuição previdenciária, o pagamento feito a pessoas físicas que não foi possível comprovar
sua natureza na contabilidade, bem como aqueles pagamentos nos quais a autuada não
apresentou prova.
Quanto ao pagamento às pessoas mencionadas na Planilha 2, a recorrente deixou
de indicar qual a obra produzida e se foi publicada pela autuada, informações consideradas
imprescindíveis para fazer prova da natureza de pagamento relativo a direito autoral.
Não assiste razão à recorrente.
2) Da inaplicabilidade da penalidade por descumprimento de obrigação acessória
A recorrente alega que a conduta por ela praticada carece de punibilidade, ou seja,
o grau de reprovação da conduta é nulo ou mínimo, considerando todas as circunstâncias que
envolveram o caso.
A recorrente confirma que descumpriu com a requisição da Fiscalização, mas que
isso não significa que a multa ora aplicada seja devida.
Não teria havido prejuízo à apuração dos tributos supostamente devidos pela
Recorrente, pois a Fiscalização lavrou o Auto com as informações constantes em DIRF/GFIP, na
falta dos esclarecimentos complementares.
Fl. 1843
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.927 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720007/2019-41
7
A recorrente alega que se encontrava nos meses imediatamente antecedentes ao
pedido de recuperação judicial. Havia um processo de demissão em massa na empresa. Deixou de
atender somente algumas requisições, pois estava com menos funcionários e se viu forçada a
atender às demandas que podia, quando podia e como podia.
Pois bem.
Acerca da obrigação do contribuinte prestar informações à Fiscalização, assim
dispõe o artigo 32, inciso III, da Lei no 8.212/1991:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
III – prestar à Secretaria da Receita Federal do Brasil todas as informações
cadastrais, financeiras e contábeis de seu interesse, na forma por ela
estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários à fiscalização; (Redação
dada pela Lei no 11.941, de 2009).
É dever do contribuinte apresentar de forma eficiente os livros e demais
documentos relacionados com as contribuições previdenciária. Os documentos devem atender às
formalidades legais e devem refletir os atos da empresa.
Não assiste razão à recorrente.
3) Da realização de diligências
A recorrente alega que muitos dos contratos firmados entre a ora Recorrente e os
autores de obras literárias foram apresentadas por ela, outra parte foi firmada sem a celebração
de instrumento escrito ou, ainda, teve seu registro escrito perdido pela Recorrente.
Dessa forma, requer a realização de diligências complementares para que os
indivíduos mencionados na planilha 2 sejam notificados a prestar os respectivos esclarecimentos
acerca da natureza das verbas que lhes foram pagas ao longo do ano de 2014.
De acordo com os autos, a Fiscalização entendeu que a documentação acostada aos
autos seria mais que suficiente para se verificar que o procedimento fiscal foi feito de acordo com
a legislação que disciplina a matéria.
Quanto à alegação de cerceamento de defesa por não terem sido aprovados os
pedidos de diligências formulados pela requerente, embora previsto no art. 16 do Decreto n.o
70.235/1972, o pedido de diligência foi considerado dispensável pela autoridade administrativa
para o deslinde da questão, dado que se encontram, nos autos, todos os elementos necessários
para a esclarecer os fatos e permitir a decisão motivada do julgador, em consonância com o art. 18
do mesmo Decreto:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do recorrente, a realização de diligências ou perícias, quando as
entender necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observado o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pelo art. 1o
da Lei n.o 8.748/93).
Fl. 1844
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.927 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720007/2019-41
8
Cabe destacar que tanto a Impugnação quanto o Recurso Voluntário são os
instrumentos e oportunidades que o sujeito passivo tem para apresentar todas as provas e
elementos hábeis a combater a autuação. O pedido e a realização de diligência não se prestam a
esse fim.
Em relação ao tema Pedidos de Diligências ou Perícias, existe posicionamento
sumulado do CARF, que deve ser observado pelos órgãos julgadores de primeira e segunda
instância, conforme art. 123 do RICARF e Súmula CARF no 163 abaixo:
RICARF Art. 123. A jurisprudência assentada pelo CARF será compendiada em
Súmula de Jurisprudência do CARF. (...)§ 4o As Súmula de Jurisprudência do CARF
deverão ser observadas nas decisões dos órgãos julgadores referidos nos incisos I
e II do caput do art. 25 do Decreto no 70.235, de 1972
Súmula CARF no 163
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 9303-01.098, 2401-007.256, 2202-004.120, 2401-007.444,
1401-002.007, 2401-006.103, 1301-003.768, 2401-007.154 e 2202-005.304.
Pelos motivos acima expostos, não assiste razão à recorrente.
Conclusão
Pelo exposto, voto por rejeitar a preliminar e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao
recurso voluntário.
É o voto.
Assinado Digitalmente
Carlos Marne Dias Alves

Fl. 1845
DF CARF MF
Original